Tribunal: TJBA
Processo: 0500290-71.2020.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 0500290-71.2020.8.05.0250 – Comarca de Simões Filho/BA

Apelante: Pablo Santos Fernandes

Defensora Pública: Dra. Maya Gelman

Apelante: Mahratma Alves Bezerra Barbosa

Advogado: Dr. Paulo Israel Ferreira Carvalho (OAB/BA: 55.307)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Alice Alessandra Ataíde Jácome

Origem: 2ª Vara Criminal e Infância e Juventude da Comarca de Simões Filho

Procurador de Justiça: Dr. João Paulo Cardoso de Oliveira

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÕES DEFENSIVAS. ROUBO MAJORADO (ART
. 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL).
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA EXORDIAL. INACOLHIMENTO. MANIFESTAÇÕES POSTERIORES DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO QUE CONFIRMAM OS TERMOS DA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. MERA IRREGULARIDADE.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO PELA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL. INALBERGAMENTO. CONDENAÇÃO AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO COLHIDO NOS AUTOS E NÃO APENAS NO RECONHECIMENTO PESSOAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO RESTOU LASTREADA SOMENTE EM ELEMENTOS PRODUZIDOS NA FASE INQUISITORIAL. INACOLHIMENTO. ÉDITO CONDENATÓRIO QUE ENCONTRA AMPARO NAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS, DENTRE ESTAS, PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO.
ARGUIÇÃO DE QUE A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DOS RÉUS FOI OBTIDA MEDIANTE TORTURA. INALBERGAMENTO. VERSÃO QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DE PROVA COLACIONADOS AO FEITO.
PREFACIAIS REJEITADAS.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO.
POSTULAÇÕES FORMULADAS EM FAVOR DE PABLO SANTOS FERNANDES: PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. PENA-BASE DE MULTA JÁ FIXADA NO
QUANTUM
MÍNIMO PREVISTO PARA O TIPO PENAL. PENA DE MULTA DEFINITIVA QUE GUARDA SIMETRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. P
EDIDOS DEDUZIDOS EM FAVOR DE MAHRATMA ALVES BEZERRA BARBOSA:
PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DAS MAJORANTES RELATIVAS AO CONCURSO DE PESSOAS E AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
. INALBERGAMENTO. CONCURSO DE PESSOAS E UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS COLACIONADAS AO PROCESSO.
DESPICIENDA A PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRECEDENTES DO STJ. PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. POSTULAÇÃO JÁ ACOLHIDA PELA JUÍZA
A QUO
. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO CORRESPONDENTE ÀS MAJORANTES. ACOLHIMENTO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA REFERENTES AO CONCURSO DE PESSOAS E AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXCLUÍDO O AUMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) PELO CONCURSO DE PESSOAS E MANTIDA A EXASPERAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INTELIGÊNCIA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO
DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR MOTIVADA PELA JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU. APELANTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA. P
RELIMINARES REJEITADAS. APELO INTERPOSTO EM FAVOR DE PABLO SANTOS FERNANDES CONHECIDO E IMPROVIDO
, redimensionando, DE OFÍCIO, as penas definitivas que lhe foram impostas para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, e APELO INTERPOSTO EM FAVOR DE MAHRATMA ALVES BEZERRA BARBOSA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para redimensionar as penas definitivas que lhe foram impostas para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, reconhecendo-se, DE OFÍCIO, em favor de Mahratma Alves Bezerra Barbosa, a atenuante da confissão espontânea, compensando-a integralmente com a agravante da reincidência, mantidos os demais termos da sentença recorrida.

I – Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos pela defesa, insurgindo-se contra a sentença que condenou Pablo Santos Fernandes às penas de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, no valor unitário mínimo, e Mahratma Alves Bezerra Barbosa às penas de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, negando a este último o direito de recorrer em liberdade. Efetuada a detração penal pela Juíza
a quo
, restou ao Sentenciado Pablo Santos Fernandes cumprir a pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 01 (um) dia de reclusão, sendo-lhe imposto o regime inicial semiaberto.

II – Extrai-se da peça acusatória (Id. 25112499) que, em 09/09/2020, por volta das 21h00, na Rua Santana, Loteamento Recanto dos Eucaliptos, Município de Simões Filho/BA, os Apelantes subtraíram, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo, o veículo Hyundai HB20, cor preta, placa policial PJE 2764, RENAVAM 1047469283, ano 2015/2015, além de um aparelho celular da marca Samsung, modelo A10, cor preta, dois óculos e documentos pessoais, pertencentes à vítima Rubenildo dos Santos Marques, quando esta estava no interior da garagem de sua residência. Restou apurado que, no dia 14/09/2020, Policiais Militares flagraram os Denunciados no referido veículo praticando roubos a transeuntes, e que estes, ao notarem a presença da guarnição, empreenderam fuga, sendo alcançados e, na sua posse, apreendidos o veículo roubado e um revólver calibre .32, número AA092684, com 04 (quatro) munições, três intactas e uma deflagrada.

III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, o Sentenciado Pablo Santos Fernandes suscita, preliminarmente, a inépcia da denúncia, face à ausência de assinatura digital ou manual da Promotora de Justiça na exordial, bem como a nulidade do reconhecimento pessoal efetuado pela vítima na fase inquisitorial, alegando, ainda, que a confissão extrajudicial foi obtida mediante tortura, o que retira a sua validade para fins de prova; no mérito, postula a absolvição e, subsidiariamente, a redução da pena de multa para o mínimo legal e a isenção das custas processuais. Por sua vez, o Réu Mahratma Alves Bezerra Barbosa argui, prefacialmente, a nulidade do processo, alegando que a condenação restou amparada em provas produzidas exclusivamente na fase inquisitorial; suscita, também, a nulidade do reconhecimento pessoal efetuado pela vítima perante a Autoridade Policial e a ocorrência de tortura na obtenção da confissão extrajudicial; no mérito, requer a absolvição e, subsidiariamente, a exclusão das causas de aumento de pena relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, a redução das penas-base para o mínimo legal, a diminuição da fração de aumento correspondente às majorantes para 1/3 (um terço) e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

IV – O Sentenciado Pablo Santos Fernandes suscita, preliminarmente, a inépcia da denúncia, face à ausência de assinatura digital ou manual da Promotora de Justiça na exordial, todavia, razão não lhe assiste. Conforme entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, a falta de assinatura da denúncia configura mera irregularidade, uma vez que, após o seu oferecimento, o órgão ministerial se manifesta nos autos, o que supre a ausência de tal formalidade, que, por conseguinte, não acarreta qualquer prejuízo à defesa. Na espécie, verifica-se que o órgão ministerial por diversas vezes se manifestou nos autos, inclusive apresentando alegações finais, nas quais requereu a condenação dos Apelantes (Id. 25112773), não havendo dúvida quanto à autenticidade da peça acusatória, o que afasta a alegativa formulada pela defesa. Rejeita-se, portanto, a arguição de inépcia da denúncia.

V – Os Apelantes suscitam, ainda, a nulidade do reconhecimento pessoal efetuado pela vítima na fase inquisitorial, em razão de inobservância às formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal. Conforme jurisprudência mais recente firmada no Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o Réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal (HC n.º 598.886/SC, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). No caso sob exame, observa-se, entretanto, que a condenação dos Réus não restou amparada, única e exclusivamente, no reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitorial. A análise dos autos permite concluir que houve outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que deram amparo ao reconhecimento pessoal, os quais também foram sopesados pela Juíza Sentenciante para fins de se concluir pela condenação dos Denunciados pela prática do crime de roubo majorado que lhes fora imputado. Por conseguinte, afasta-se a aludida prefacial.

VI – Ainda em sede preliminar, o Réu Mahratma Alves Bezerra Barbosa argui a nulidade do processo, aduzindo que a condenação restou amparada apenas em provas produzidas na fase inquisitorial, entretanto, melhor sorte não lhe assiste. Destaca-se que o art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal, estabelece que: “Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. Como visto, o Juiz não poderá proferir sentença condenatória baseada tão somente em elementos de convicção colhidos durante a fase inquisitiva. De outro lado, o
decisio
condenatório pode considerar os elementos produzidos nos autos do inquérito policial, desde que sua veracidade tenha sido confirmada pelas provas amealhadas em juízo, sob o crivo do contraditório.
In casu
, não obstante as alegativas formuladas pela defesa, da leitura da sentença, verifica-se que a condenação não restou amparada apenas nos elementos de prova amealhados na fase inquisitorial, mas, sim, no conjunto de provas colhidos nos autos, merecendo destaque os depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo.

VII – Outrossim, a alegação de que a confissão extrajudicial dos Recorrentes teria sido obtida mediante tortura não encontra ressonância nos autos. Conforme o relatório de Id. 25112498 (Pág. 30), o Denunciado Pablo Santos Fernandes foi encaminhado para atendimento, por se queixar de “dor na perna”, tendo o médico relatado “palpação dolorosa da musculatura da panturrilha”, prescrevendo “analgesia”. De outro lado, o Réu Pablo, em seu interrogatório judicial, disse que teve que ir para a UPA por estar “lavado de sangue”, devido às agressões que teria sofrido, alegando ter sido necessária, inclusive, a troca da sua camisa. No entanto, como visto, o relatório médico acostado ao feito não corrobora a versão apresentada pelo Acusado Pablo em seu interrogatório. De igual modo, a tese de tortura na obtenção da confissão extrajudicial aduzida pelo Apelante Mahratma é desprovida de qualquer elemento concreto apto a comprová-la. Rejeitam-se, assim, as sobreditas preliminares.

VIII – No mérito, não merece acolhimento o pleito absolutório. Na espécie, a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque o auto de exibição e apreensão (Id. 25112498, Pág. 20) e os depoimentos judiciais das testemunhas arroladas pela acusação. Outrossim, oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. Não obstante as alegações deduzidas pela defesa, registra-se que pequenas divergências nos depoimentos de agentes policiais, decorrentes do desgaste da memória com o passar do tempo ou do atendimento diário de ocorrências das mais diversas naturezas, não diminuem a credibilidade de suas palavras. Além disso, não se vislumbra qualquer indício de que os referidos agentes públicos tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar os Sentenciados.

IX – Ainda no tocante aos elementos de convicção que atestam a autoria delitiva, convém destacar as declarações prestadas pela vítima Rubenildo dos Santos Marques, em sede inquisitorial. Embora o ofendido não tenha sido ouvido judicialmente, o relato colhido perante a Autoridade Policial apresenta-se em consonância com o arcabouço probatório produzido em juízo, sendo inequívoco, portanto, seu valor como elemento de convicção complementar do Juiz sentenciante. Acrescenta-se que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume grande valor probante, restando apta a embasar o decreto condenatório, ainda mais quando corroborada pelas outras provas dos autos. Outrossim, conforme salientou a Magistrada singular, ambos os Apelantes confessaram – na fase inquisitorial – a autoria delitiva. No caso, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação, não havendo, portanto, que se falar em absolvição.

X – O Apelante Mahratma Alves Bezerra Barbosa postula, também, a exclusão das causas de aumento de pena relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, todavia, inviável o acolhimento da aludida pretensão. As provas colhidas nos autos evidenciam que o crime de roubo foi praticado por ambos os Apelantes, motivo pelo qual deve ser mantida a majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Estatuto Repressivo. Quanto à majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, conforme entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo para a sua incidência, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo.
In casu
, os depoimentos prestados pelos agentes policiais, em juízo, corroboram as declarações da vítima na fase inquisitorial, cumprindo acrescentar que os Réus foram flagrados ainda na posse do veículo roubado e da arma de fogo. Mesmo após a superveniência das alterações trazidas, em 24/05/2018, pela Lei n.º 13.654/2018, a E. Corte de Cidadania manteve o entendimento já consolidado, no sentido de ser desnecessária a realização de exame pericial para atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo utilizada no crime, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva.

XI – Passa-se, a seguir, à análise da dosimetria das penas. Com relação ao Réu Mahratma Alves Bezerra Barbosa, na primeira fase, a Magistrada singular fixou as penas-base no mínimo legal: 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; na segunda etapa, reconheceu a agravante da reincidência (tendo em vista a existência de condenação anterior, transitada em julgado em 20/05/2019, no processo n.º 0502620-33.2018.8.05.0146), exasperando as reprimendas em 1/6 (um sexto), estipulando-as provisoriamente em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa; na terceira fase, considerando que o delito foi praticado em concurso de pessoas, aplicou a majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, acrescendo as penas em 1/3 (um terço), passando a dosá-las em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa; em seguida, tendo sido o delito cometido com emprego de arma de fogo, fez incidir a majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Estatuto Repressivo, exasperando as reprimendas em 2/3 (dois terços), restando fixadas as penas definitivas em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo.

XII – Em que pese o pedido formulado pelo Apelante Mahratma Alves Bezerra Barbosa, verifica-se que as penas-base já foram fixadas no mínimo legal, restando inócua a postulação defensiva neste ponto específico. Na segunda fase, impõe-se reconhecer, de ofício, a atenuante da confissão espontânea. De acordo com o enunciado da Súmula 545, do STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o Réu venha dela se retratar, como ocorrido no caso em análise. Além disso, conforme jurisprudência assente na Corte Superior de Justiça, o Réu fará jus à atenuante do art. 65, inciso III, alínea
d
, do Código Penal, quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo Julgador como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Na espécie, não havendo dúvidas quanto à ocorrência da confissão na fase extrajudicial (cujo teor foi, inclusive, descrito na sentença), reconhece-se, de ofício, em favor do Apelante Mahratma Alves Bezerra Barbosa, a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea
d
, do Código Penal, compensando-a integralmente com a agravante da reincidência. Assim, na segunda fase da dosimetria, as penas provisórias restam dosadas em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

XIII – Na terceira fase, merece ser parcialmente acolhido o pedido formulado pelo Recorrente Mahratma para diminuir a fração de aumento correspondente às majorantes (não para o patamar de 1/3, conforme requerido em suas razões recursais, mas, sim, para aplicar apenas a fração de 2/3, afastando-se, portanto, a incidência cumulativa das majorantes correspondentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo). Consoante entendimento assente na jurisprudência pátria, presentes duas causas de aumento, possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não obriga que o Julgador aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes. No entanto, optando o Magistrado Sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser
devidamente fundamentada
, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa.

XIV –
In casu
, da leitura da sentença recorrida, observa-se que não foram declinadas justificativas concretas para a incidência cumulativa das causas de aumento correspondentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo. Por conseguinte, afasta-se o aumento de 1/3 (um terço) referente ao concurso de pessoas e mantém-se a exasperação de 2/3 (dois terços) relativa ao emprego de arma de fogo, restando redimensionadas as penas definitivas para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. Tendo sido reconhecida a reincidência do Réu Mahratma Alves Bezerra Barbosa, mantém-se o regime prisional fechado para o início de cumprimento da sanção corporal.

XV – Quanto ao Réu Pablo Santos Fernandes, na primeira fase, a Magistrada singular fixou as penas-base no mínimo legal: 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; na segunda etapa, não reconheceu atenuantes ou agravantes; na terceira fase, considerando que o delito foi praticado em concurso de pessoas, aplicou a majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, acrescendo as penas em 1/3 (um terço), passando a dosá-las em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa; em seguida, tendo sido o delito cometido com emprego de arma de fogo, fez incidir a majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Estatuto Repressivo, exasperando as reprimendas em 2/3 (dois terços), restando fixadas as penas definitivas em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, no valor unitário mínimo; aplicada a detração penal pela Juíza de primeiro grau, restou ao Sentenciado Pablo Santos Fernandes cumprir a pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 01 (um) dia de reclusão, em regime inicial semiaberto, tendo-lhe sido concedido o direito de recorrer em liberdade.

XVI – Como visto, na segunda fase do procedimento dosimétrico, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes. Todavia, da análise dos autos, verifica-se que merecem ser reconhecidas, de ofício, a atenuante da menoridade relativa (eis que o Réu Pablo Santos Fernandes era menor de 21 anos de idade à época do crime), bem como a atenuante da confissão espontânea. Como já exposto, de acordo com o enunciado da Súmula 545, do STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o Réu venha dela se retratar. No entanto, embora reconhecidas,
ex officio
, as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea em favor do Réu Pablo Santos Fernandes, deixa-se de valorá-las, em observância ao enunciado da Súmula 231, do STJ. Assim, na segunda fase da dosimetria, as penas provisórias restam dosadas em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

XVII – Quanto à terceira fase da dosimetria, merece reforma, também de ofício, a sentença objurgada, para afastar a incidência cumulativa das majorantes correspondentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo. A respeito do tema, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento no sentido de que, presentes duas causas de aumento, possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não obriga que o Julgador aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes. No entanto, optando o Magistrado Sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa.

XVIII – Na espécie, da leitura da sentença recorrida, observa-se que não foram declinadas justificativas concretas para a incidência cumulativa das causas de aumento correspondentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo. Por conseguinte, afasta-se o aumento de 1/3 (um terço) referente ao concurso de pessoas e mantém-se a exasperação de 2/3 (dois terços) relativa ao emprego de arma de fogo, restando redimensionadas as penas definitivas impostas ao Réu Pablo Santos Fernandes para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, mantido o regime semiaberto para o início de cumprimento da sanção corporal.

XIX – Quanto à pena de multa, considerando que esta deve ser efetivamente dosada fase por fase, simultaneamente à pena privativa de liberdade, bem como com ela guardar simetria, adequada a sua fixação, de forma definitiva, em 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de redução de pena de multa formulado pelo Apelante Pablo Santos Fernandes. No que tange à isenção do pagamento das custas processuais, deverá tal pretensão ser formulada junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado.

XX – Relativamente à concessão do direito de recorrer em liberdade ao Sentenciado Mahratma Alves Bezerra Barbosa, não merece acolhimento a postulação defensiva. Concluída a instrução criminal, o Réu foi condenado a pena privativa de liberdade definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, diante do reconhecimento da reincidência. Na sentença, a Magistrada
a quo
vedou o direito de recorrer em liberdade, sob o fundamento de que persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, ressaltando que o Réu Mahratma Alves Bezerra Barbosa permaneceu preso durante toda a persecução criminal.

XXI – De fato, a orientação pacificada no E. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (STJ, HC 442.163/MA, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018). Ainda conforme entendimento consolidado na Corte de Cidadania: “A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma” (STJ, AgRg no AREsp 1697713/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020). Importa acrescentar que a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, consequentemente, sua periculosidade.

XXII – Finalmente, digno de registro que, em consulta ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), verifica-se que o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador proferiu despacho em 22/11/2022, nos autos do processo de execução penal n.º 0303563-34.2018.8.05.0146, determinando que fosse oficiada a Direção da Unidade Prisional na qual se encontra custodiado o Réu Mahratma Alves Bezerra Barbosa, requisitando a remessa de relatório médico complementar, no prazo de 05 (cinco) dias, especificando se o quadro de saúde do penitente é grave e se este pode ou não ser tratado no âmbito do Sistema Prisional, ainda que mediante autorização de saída para atendimento externo, ou se é recomendável a sua colocação em prisão domiciliar.

XXIII – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento dos Apelos defensivos.

XXIV – PRELIMINARES REJEITADAS. APELO INTERPOSTO EM FAVOR DE PABLO SANTOS FERNANDES CONHECIDO E IMPROVIDO, redimensionando, DE OFÍCIO, as penas definitivas que lhe foram impostas para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, e APELO INTERPOSTO EM FAVOR DE MAHRATMA ALVES BEZERRA BARBOSA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para redimensionar as penas definitivas que lhe foram impostas para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, reconhecendo-se, DE OFÍCIO, em favor de Mahratma Alves Bezerra Barbosa, a atenuante da confissão espontânea, compensando-a integralmente com a agravante da reincidência, mantidos os demais termos da sentença recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0500290-71.2020.8.05.0250, provenientes da Comarca de Simões Filho/BA, em que figuram, como Apelantes, Pablo Santos Fernandes e Mahratma Alves Bezerra Barbosa, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos Recursos, REJEITAR AS PRELIMINARES, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO EM FAVOR DE PABLO SANTOS FERNANDES, redimensionando, DE OFÍCIO, as penas definitivas que lhe foram impostas para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO INTERPOSTO EM FAVOR DE MAHRATMA ALVES BEZERRA BARBOSA, apenas para redimensionar as penas definitivas que lhe foram impostas para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, reconhecendo-se, DE OFÍCIO, em favor de Mahratma Alves Bezerra Barbosa, a atenuante da confissão espontânea, compensando-a integralmente com a agravante da reincidência, mantidos os demais termos da sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.